Tribunal: TJES
Processo: 0015032-91.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015032-91.2012.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDINEIA BONIS
APELADO: DILCILENE CALDEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CAUTELAR DE DEPÓSITO DE ALUGUERES.
R
EINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA IMPROCEDENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ACESSÓRIA.

1. A improcedência da Ação de Reintegração de Posse em que se funda o pedido cautelar de depósito de alugueres relativos ao imóvel objeto das demandas induz à rejeição da pretensão acessória, dependente da principal. Art. 309, III, do CPC. Precedente do STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015032-91.2012.8.08.0045

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CLAUDINEIA BONIS

ADVOGADO : IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - OAB ES8994-A

RECORRIDO : DILCILENE CALDEIRA e MARIA DE FATIMA CALDEIRA

ADVOGADO : ANDRE FRANCISCO LUCHI - OAB ES10152-A

MAGISTRADO : PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Medida Cautelar proposta por CLAUDINEIA BONIS visando ao depósito dos alugueres relativos a contrato locatício de imóvel, com base no alegado exercício da posse sobre o bem, conforme discussão exposta na Ação de Reintegração de Posse que tramitou apensada (0014364-23.2012.8.08.0045).

Na r. sentença da Ação Reintegratória, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando a inexistência de prova da posse anterior e, por esse motivo, julgou improcedente a medida cautelar manejada pela parte.

Pois bem.

Na análise da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Reintegração de Posse, restaram delineados os motivos pela rejeição da pretensão possessória, que não vou renovar nessa ocasião.

Desse modo, considerando a improcedência da Ação Reintegratória e a dependência da presente demanda cautelar, tenho que deve ser mantida a r. sentença de improcedência nesta ação acessória, consoante interpretação do disposto no art. 309, III, do CPC.

Nessa linha, o STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE. SÚMULA 284/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. EXECUÇÃO DA SENTENÇA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1- O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

2- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o exame da insurgência.

4- A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado obsta, quanto ao ponto, a apreciação do recurso especial.

5- A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

6- A decisão que reconhece a ocorrência da preclusão constitui pronunciamento judicial recorrível.

7- O desacolhimento da pretensão formulada na ação principal esvazia o provimento acautelatório de um dos pressupostos sobre os quais se fundou: a verossimilhança do direito invocado.

8-
Os efeitos da sentença proferida em ação cautelar - demanda de natureza acessória e de efeitos temporários, cujo objetivo é garantir a utilidade do resultado de outra ação - não subsistem diante do julgamento de improcedência do pedido deduzido no processo principal
, o que inviabiliza a execução da multa lá fixada.

Precedentes.

9- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.370.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/6/2013, DJe de 17/6/2013.)

Dessa maneira, permanece irretocável a r. sentença objurgada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro, outrossim, os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, destacada a suspensão da exigibilidade da cobrança pela gratuidade judiciária concedida pelo juízo de origem (fls. 25).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator